Tribunal: TJES
Processo: 5000115-45.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-45.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIMONE LUZIA SCALZER DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE SERVIDOR POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por SIMONE LUZIA SCALZER DA SILVA em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF, por meio da qual a autora requer que seja determinada a sua progressão funcional por meritocracia, nos moldes do art. 30 da Lei Complementar n. 637/12, haja vista a excelência de seu desempenho individual, atestado por meio de avaliações periódicas aplicadas pelo órgão requerido.

A sentença proferida pelo juízo singular assim dispôs:

“Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR o direito da autora à progressão funcional por meritocracia, em duas referências na mesma classe, a partir de 01.03.2018 (relativo ao período 01.03.2017 – 28.02.2018), bem como à progressão funcional por meritocracia em duas referências na mesma classe, a partir de 01.03.2019 (referente ao período 01.03.2018 – 28.02.2019);

b) CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos respectivos períodos, quantia a ser apurada na fase de liquidação de sentença."

O requerido apresentou recurso inominado, objetivando a improcedência dos pedidos autorais pela ausência de norma regulamentadora e pela administração pública seguir o princípio da legalidade.

O autor
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O Recorrido, de início, alega a inadequação da via eleita, uma vez ter o Recorrente interposto recurso de Apelação, ao passo que o recurso cabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, é o Recurso Inominado.

A preliminar não merece acolhida, uma vez que
o mero equívoco do Recorrente em denominar a peça de interposição do recurso não é suficiente para a sua inadmissibilidade quando presentes todos os requisitos de admissibilidade do recurso cabível, notadamente em sede de Juizados Especiais, em que vigora

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2.
Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
. 3.
Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

Alega, em seguida, o Recorrido preliminar de intempestividade do recurso interposto.

De início, importa mencionar que aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Em se tratando de Juizado Especial da Fazenda Pública, a lei 12.153/2009 não prevê prazo para a interposição de tal recurso, aplica-se por analogia o que prevê a Lei 9.099/95, portanto, não há que se falar em prazo em dobro para a Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais.

Pois bem. Em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada da sentença em 09/08/2023. Logo, iniciou-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, dia 12/08/2024. Neste sentido, o prazo para interposição do recurso se findou em 23/08/2024, sendo que o recurso somente foi interposto em 29/08/2024.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)